Tribunal: TJBA
Processo: 8077672-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077672-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PRISCILA LIMA DE ARAGAO Advogado(s): LEONARDO NUNEZ CAMPOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de suspensão da CNH da executada por dois anos, como medida executiva atípica, em execução fiscal de crédito tributário de ICMS superior a R$ 200.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a medida executiva atípica de suspensão da CNH por dois anos observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Embora o art. 139, IV do CPC autorize medidas executivas atípicas, sua aplicação deve observar rigorosamente os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, conforme estabelecido pelo STF na ADI 5941/DF. 4 - A suspensão da CNH por dois anos configura medida extremamente gravosa que pode comprometer direitos fundamentais da executada de forma desproporcional ao objetivo executivo perseguido. 5 - Não se verifica nos autos demonstração suficiente do esgotamento de todos os meios executivos convencionais nem indícios concretos de ocultação dolosa de patrimônio pela executada. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941/DF; STJ, RHC nº 97876/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077672-93.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante PRISCILA LIMA DE ARAGAO e parte Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02